Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-16.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002315-16.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), Junio Cesar Coelho da Silva (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO JUNIO CESAR COELHO PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERDIDO JOÃO BENTO JUNIOR NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002315-16.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO BENTO JUNIOR, JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

APELADO: INACIO BERLINDO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
CRÉDITO RECEBIDO PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO CORRETAMENTE AO CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. COISA JULGADA. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. DANO MATERIAL CORRIGIDO. EXCLUÍDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO.
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

A sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, exceto se houver previsão legal para o conhecimento de ofício (art.
337
,
§ 5º
,
CPC/2015
).

Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, quando identificadas as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da anterior, já decidida e com decisão transitada em julgado.

A interposição de recurso encerra direito da parte, da ampla defesa, não se vislumbrando abusividade nessa hipótese e
a má-fé deve ser demonstrada de forma extreme de dúvidas.

A ausência do preparo impõe o não conhecimento do Recurso, por deserção.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002315-16.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO BENTO JUNIOR, JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

APELADO: INACIO BERLINDO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenou os requeridos ao pagamento de
R$3.600,00,
decorrentes do valor recebido no processo n. 0010260-52.2011.811.0008 – R$4.500,00 - e deduzido o percentual de 20% da verba honorária contratada, com atualização pelo IPCA (Súmula 362 do STJ) desde o depósito na conta corrente do requerido Junio Cesar (20.09.2012), abatendo-se as parcelas pagas ao autor (fls. 69/71), e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou-os, ainda, em
R$20.000,00 por danos morais
, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da publicação da sentença,
bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id 129167909 – pág. 01/06). Por fim, determinou que fosse encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público para análise de possível prática do crime de apropriação indébita pelos requeridos/apelantes.

O segundo apelante opôs Embargos de Declaração da sentença e foi condenado ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80 e 81 do CPC (id 129167916-pág. 01/05).

APELAÇÃO DE JUNIO CESAR C. DA SILVA

O requerido/apelante alega que a ação criminal já foi instaurada e não foi adiante porque já cumprida a obrigação material com o autor, não havendo crime de apropriação.

Diz que a questão decidida nestes autos está coberta pela coisa julgada, pois ele ingressou no Juizado Especial visando buscar indenização e sequer compareceu a nenhum ato.

Afirma que a decisão é
extra petita
, uma vez que foi combinado 30% a título de honorários e o juízo atribuiu 20%, quando a questão sequer foi assunto debatido nos autos.

Pleiteia o afastamento da condenação por litigância de má-fé sob o argumento de que eram cabíveis os Embargos de Declaração.

Aduz que a culpa é exclusiva da vítima, jamais se furtou ao pagamento da parte que lhe cabia, tanto é que ao comparecer à Delegacia para prestar esclarecimentos, apresentou o comprovante do depósito. Diz que a declaração do autor confirma o acordo feito com o Fabiano, também advogado, e que ficou a cargo deste o repasse do pagamento.

Sustenta que a condenação em danos materiais (R$3.600,00) não é devida, visto que já foi efetuado o pagamento na ação criminal, e que os danos morais arbitrados são exorbitantes.

Requer o benefício da justiça gratuita por ser portador de doença grave – aguardando cirurgia de transplante cardíaco (id 129167920-pág. 01/05).

Contrarrazões do apelado no id 129167923-pág. 01/11).

APELAÇÃO DE JOÃO BENTO JÚNIOR (em causa própria)

O requerido/apelante alega que não pode ser responsabilizado por atos que não cometeu, pois não firmou qualquer negócio com o apelado, nada recebeu dele ou para ele, não foi indiciado pela autoridade policial e nem denunciado pelo MP.

Em contrarrazões o apelado argui que o Recurso não deve ser conhecido por
ausência do preparo
e também por ser
intempestivo
. No mérito, pugna pelo não provimento (id 129167928-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002315-16.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO BENTO JUNIOR, JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

APELADO: INACIO BERLINDO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

RECURSO DO APELANTE JOÃO BENTO JÚNIOR

Preliminar - Ausência de preparo:

Determinei que esse apelante comprovasse o
deferimento do benefício da justiça gratuita que afirmou ter-lhe sido concedido, mas ele não se manifestou. Diante disso, indeferi a gratuidade pleiteada e ele permaneceu inerte.

Logo,
verifica-se a ocorrência de deserção.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - PREPARO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. A deserção obsta o conhecimento do recurso.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032791-64.2021.8.11.0041- relator Des. Guiomar Teodoro Borges, publicado em 29/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

Isso posto, acolho a preliminar e não conheço do Recurso do requerido João Bento Júnior.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

RECURSO DO APELANTE JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

O autor ingressou com a Ação de Indenização alegando ser possuidor de um crédito de R$4.500,00 referente a um acordo firmado com o Banco Itaú, e que para sua elaboração teria contratado os serviços dos advogados apelantes, ficando acordado de forma verbal que os honorários seriam de 20% do valor devido pela referida instituição financeira (proc. n. 0010260-52.2011.811.0008 – Juizado Esp. Cível de Barra do Garças).

Disse que a importância foi depositada na conta do requerido Junio Cesar Coelho da Silva em 20/09/2012, mas não lhe foi repassada, e que ele sempre dizia que dependia da assinatura do juiz para o recebimento.

Afirmou que apesar do deposito ter sido realizado em
20.09.2012
, o Requerido afirmou no dia
08.07.2014
que a Vara estava sem juiz e que iria ver o processo e daria retorno a ele, autor, o que fez através da seguinte mensagem: “
Fui lá hj novamente reforcei o pedido falei com assessor do juiz, ele me disse que vai pedir para despachar, que tem muitos lá igual, e que vai agilizar o nosso lá primeiro (..)
”

Relatou que, somente em 17/08/2015, após muitos contatos, foi-lhe repassada a quantia de R$1.500,00, permanecendo um saldo de R$2.100,00.

No que tange à alegação de
que a questão decidida nestes autos está coberta pela coisa julgada, é infundada, pois ele ingressou no Juizado Especial visando buscar indenização, não compareceu a nenhum ato, e o processo foi extinto sem exame do mérito. Nos

termos do art. 337, §4º do CPC há
coisa

julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, isso é quando identificado as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anterior,
já decidida e com decisão transitada em julgado.

Da mesma forma, totalmente sem razão o apelante quando afirma que a decisão é
extra petita,
sob o argumento de que as questões do percentual e do deferimento do pedido não foram debatidas nos autos.

Anoto que a sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, exceto se houver previsão legal para o conhecimento de ofício (art.
337
,
§ 5º
,
CPC/2015
), o que não ocorreu neste caso, visto que o juiz discutiu a questão do percentual de honorários advocatícios e acolheu o pedido da inicial.

É certo que o autor contratou os serviços dos requeridos, que o depósito foi realizado na conta corrente de Junio Cesar Coelho da Silva em
20/09/2012
e só foram repassados ao autor/apelado
quase 03 anos depois
- em
13/04/2015
(R$500,00),
16/04/2015
(1.000,00) e
04/04/2015
(1.500,00) (fls. 69,70 e 71),
perfazendo um total de R$ 3.000,00 e não de R$r$1.500,00 como afirmou o autor/apelado.

Não houve prova do percentual contratado, visto que não formalizaram o acerto de honorários advocatícios e as partes permaneceram silentes quando o magistrado determinou que especificassem as provas que queriam produzir, não sendo apresentada, portanto, prova oral passível de corroborar a tese de ambas as partes.

Contudo, considerando que o CPC, ao disciplinar sobre honorários advocatícios, estabelece o percentual entre 10% e 20%, deve ser mantido
decisum
que manteve em 20% essa verba.

Verifica-se, porém, que houve equívoco na sentença quanto ao valor devido, pois o requerido/apelante comprovou que foi depositado para o autor/apelado R$3.000,00, faltando, portanto, R$600,00 para completar o valor total
, motivo pelo qual deverão pagar essa diferença,
bem como a correção monetária e os juros de mora sobre o valor de R$3.600,00,
os quais deverão incidir a partir da data em que os R$4.500,00 foram depositados pelo Banco na conta do requerido (
20/09/2012)
até que seja saldada totalmente a dívida.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé,
deve ser acolhido
, pois a interposição de recurso encerra direito da parte, da ampla defesa, não se vislumbrando abusividade nesta hipótese.

Importante consignar que a má-fé não se presume, impõe-se que seja demonstrada de forma extreme de dúvidas, o que não ocorreu neste caso. Descabida, portanto, a penalização do apelante por esse motivo.

Para ilustrar:

Embargos de declaração. Pedido de condenação do embargado às penas da litigância de má-fé. Omissão. Ocorrência. Não caracterização de litigância de má-fé. Ausência de subsunção das condutas do embargado a qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Interposição de agravo de instrumento, desprovido, e requerimento de concessão de benefício de justiça gratuita, rejeitado por contar o embargado com recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, que não caracterizam litigância temerária. Má-fé que não se presume. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJ-SP - EMBDECCV: 01002192820218269009 SP 0100219-28.2021.8.26.9009, Relator: Leonardo Guilherme Widmann, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 31/03/2022)

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em observância a esses critérios, os R$20.000,00 fixados na sentença devem ser reduzidos, pois não estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO TRABALHISTA RECEBIDO PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO CORRETAMENTE AO CLIENTE – AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO– AFASTADA – PROVA DO REPASSE INCORRETO PELO ADVOGADO A CLIENTE DE VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA, RETENÇÃO INDEVIDA – DEVER DE RESTITUIR – COM ABATIMENTO DAQUILO QUE JÁ FOI REPASSADO AO CLIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIA REDUÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM/FGV – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. 1- Restando suficientemente elucidados os aspectos aspectos fáticos da demanda, por documentos já existentes nos autos, não se mostra necessária a maior dilação probatória, com o depoimento pessoal do autor, não restando vulnerados os princípios da ampla defesa e contraditório, ante o indeferimento da referida prova, sendo o Juiz o destinatário da prova, podendo refutar aquelas que julgar inúteis à solução da lide. 2- A jurisprudência brasileira adota a teoria da actio nata, segundo a qual o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito, sendo fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. 3- O advogado, na condição de procurador da parte, é obrigado a dar contas de sua gerência, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, de acordo com as disposições do art. 668 do Código Civil. Em tendo retido indevidamente valores sacados em reclamatória trabalhista, deve efetuar a restituição, deduzindo os valores já repassados a seu cliente, e responder pelos danos morais que sua conduta causou. 4-
O valor a ser arbitrado para indenização do dano moral deve ser proporcional à situação econômica das partes e atender ao caráter pedagógico da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5- O IGPM/FVG é o índice que melhor reflete a real perda do valor aquisitivo da moeda, em relação à inflação.
(TJ-MS - APL: 00674315820118120001 MS 0067431-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso do requerido
JUNIO CESAR COELHO DA SILVA, para reduzir o valor fixado como dano material e o dano moral, bem como excluir a condenação por litigância de má-fé.

Mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, uma vez que a Ação foi julgada procedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022